Tribunal: TJMT
Processo: 1001036-62.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), ROSA ODETE GUIRELLI LOPES - CPF: 001.728.791-08 (RECORRIDO), GABRIEL RODRIGUES SOARES - CPF: 026.487.211-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. RESTRIÇÃO INTERNA. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos cadastros do SERASA pela primeira reclamada por débito no valor de R$ 1.854,13 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Aduz que nunca contratou os serviços da ré sendo a cobrança oriunda de fraude.

2.

A consumidora instruiu a petição inicial apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida para fins de negociação, não significando que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes.

3.

Não verificada a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve a efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, do mesmo modo não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos cadastros do SERASA pela primeira reclamada por débito no valor de R$ 1.854,13 (mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos). Aduz que nunca contratou os serviços da ré sendo a cobrança oriunda de fraude.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, PROPONHO:

I – Pelo afastamento das preliminares de mérito;

II – Pelo julgamento procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR as rés solidariamente a suspenderem definitivamente a negativação em nome da parte autora, declarando-a nula;

III – R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ), de acordo com o arcabouço probatório dos autos;

Inconformada, a parte Recorrente SERASA S.A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, juntando print de tela sistêmica, que descreve a existência de débito, o nome da empresa credora, número do contrato, data de vencimento e valor, não informando data e o órgão que foi realizada anotação de restrição de crédito.

Por sua vez, a empresa Lojas Riachuelo S/A alega que a reclamante contratou o cartão disponibilizado pela empresa, deixando de adimplir com as respectivas obrigações, entretanto, após sentença condenatória, deixou de recorrer.

Pois bem, analisando os autos, verifica que a sentença deve ser reformada, isso porque não há nos autos extrato de negativação apto a comprovar a violação do direito pleiteado.

Nota-se que o documento carreado aos autos no id. 109320510 não informa sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de cobrança do débito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Assim, infere-se que não houve inscrição dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório.

Assim, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não tem a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que é incontroverso nos autos que não houve inserção dos débitos sub judice nos órgãos de proteção ao crédito, pois, a própria Autora relata que seu nome estava incluso no Serasa Limpa Nome (SerasaConsumidor), o que prejudica a pontuação do seu score.

Além disso, vale mencionar, que o serviço “Serasa Limpa Nome”, disponibilizado aos consumidores, consiste em ambiente eletrônico para negociação e adimplemento de dívidas, o qual somente é acessado mediante a realização de cadastro pelo consumidor.

Ainda, no que se refere a alegação de que há prejuízos ao seu score, inexiste prova mínima neste sentido, tratando-se de uma avaliação que considera várias circunstâncias para sua formação consubstanciadas no histórico de crédito e informações pessoais valoradas.

Consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.419.697 - RS, Relator : Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Tema 710, o sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

Além do mais, pelas telas cadastrais juntadas na inicial pela consumidora, resta incontroverso que não há negativação, motivo por que a seu score de alto risco não pode ser imputado ao fato alegado.

Neste sentido, já se posicionou a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTRIÇÃO INTERNA. CONCENTRE SCORING. PRÁTICA COMERCIAL LÍCITA. PRECEDENTE DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). Considera-se lícita a referida prática comercial, cuja autorização é dada pelos artigos 5º, IV, e 7º, inciso I, da Lei nº. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo). Decisão proferida em sede de Recurso Especial (REsp 1419697/RS) representativo de controvérsia (art. 543-C do Código de Processo Civil). Recurso Improvido. (RI 0063295-74.2013.811.0001, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cézar, julgado em 15 de abril de 2016).

Cabe mencionar, que o SERASA não possui nenhuma obrigação em notificar a recorrente nos casos de simples cadastros para negociação débitos atrasados.

Nesse aspecto, a parte requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, pois, (i) não sofreu cobrança vexatória, (ii) não teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (o que houve foi simples cadastro de débitos para eventual negociação), (ii) não comprovou, efetivamente, o decréscimo na pontuação do score. Por isso, não teve sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.

Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do instituto.

Deste modo, tenho que ocorreu apenas mero aborrecimento, pois não houve inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, cobrança por meio vexatório e a parte autora não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular o débito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
SERASA S.A

ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator